Tribunal: TCU
Processo: 025.487/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Pedro Paulo Dias de Carvalho contra o Acórdão 5.110/2025  TCU  2a Câmara, que julgou irregulares suas contas e aplicou multa no valor de R$ 20.000,00, com fundamento no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos por Pedro Paulo Dias de Carvalho contra o Acórdão 5110/2025-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante e aos demais interessados.